Tribunal: TJSP
Processo: 2279441-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de anulação de débito fiscal. Indeferimento de antecipação de tutela. Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Presunção de legitimidade do auto de infração e imposição de multa. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Depósito do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação com escopo de anulação de débito fiscal. Indeferimento de antecipação de tutela. Pretensão de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Ausência de demonstração de eventual ilegalidade. Presunção de legitimidade do auto de infração e imposição de multa. Não preenchimento dos requisitos necessários para concessão da objetivada tutela antecipada. Depósito do montante integral não efetuado. Desacolhimento ao argumentado pela agravante. Logo, recurso improvido.